Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-78.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação rescisória de contrato e indenizatória de danos materiais e morais - recurso do réu - reprodução dos argumentos trazidos em contestação - ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso do réu não conhecido e recurso da autora improvido.